Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO DANOSO PROVOCADO POR ATROPELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO, PELA VÍTIMA, DE ATIVIDADE LABORAL. PENSÃO PROVISÓRIA. FIXAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição à concessionária de transporte público de pagamento, por meio de decisão liminar, de pensão em favor de vítima de evento danoso com o envolvimento de veículo de propriedade da aludida concessionária.
2. A pensão por ilícito civil no caso de defeito que impeça o exercício da profissão, prevista no art. 950 do Código Civil, traduz-se em causa autônoma à responsabilidade atribuída ao causador do dano. 2.1. Assim, a eventual condenação da ré ao pagamento de pensão vitalícia ou temporária, está correlacionada ao importe recebido pelo trabalho que a vítima desempenhava em razão da redução ou depreciação de sua capacidade laborativa.
3. No presente caso a recorrida alega que estava a transitar como passageira em coletivo pertencente à concessionária de transporte público e o motorista começou a acelerar o veículo antes do término do seu desembarque, momento em que a recorrida caiu em via pública e foi atropelada pelo próprio veículo referido, resultando em fratura dos membros inferiores e na impossibilidade de exercício da sua atividade laboral como empregada doméstica.
4. As provas produzidas unilateralmente pela recorrida, com destaque para o depoimento do motorista do veículo, prestado à Polícia Civil do Distrito Federal, são suficientes para demonstrar que a utente do serviço sofreu dano físico incapacitante, estando privada da possibilidade de exercer regularmente a atividade laboral de “empregada doméstica”. Por essa razão, e, diante do preenchimento dos requisitos objetivos delineados no art. 300 do CPC, está devidamente demonstrada a necessidade de fixação de pensão provisória em favor da recorrida, como corretamente decidiu o Juízo singular.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.